Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0728910-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: ITALLO ANTONNY FERNANDES SILVA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos pela passagem de veículo em buraco na pista. Recurso das rés visando à improcedência dos pedidos iniciais. 2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A questão sobre a responsabilidade da NOVACAP pelos danos sofridos pelos usuários de via pública é de mérito, por envolver a afirmação das partes quanto a este ponto. 3 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). O Distrito Federal e o DER tem, solidariamente, a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos decorreram de abertura na pista asfáltica (ID. 29081464), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente (Acórdão 1156251, 07023085520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). Ademais, não resta caracterizada a culpa exclusiva do autor na condução de seu veículo, tendo em vista a existência do buraco na pista. 4 – Responsabilidade civil da Novacap. Titularidade da obrigação. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal foi instituída empresa pública (Novacap) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (Art. 37, § 6o. da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Neste sentido há precedentes do Tribunal (Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível). 5 – Danos materiais. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelas fotos, vídeo e pela troca do pneu danificado (IDs. 29080591, 29080592, 29081464). O valor reconhecido pela sentença inclusive reduziu o valor do montante solicitado pela parte, e condenou os réus ao pagamento referente à troca de um dos pneus e do alinhamento do veículo, o que se mostra razoável e adequado às circunstâncias do caso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração. 2 – Embargos de declaração. Omissão. Assiste razão ao réu no que tange à omissão no acórdão quanto a alegação de ilegitimidade passiva em razão da via em que ocorreram os fatos ser de competência da Administração Regional do SIA. 3 – Ilegitimidade passiva. Na forma do art. 2o, inciso LXII, do Decreto 32.716/2011, a Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – é órgão da administração direta do Distrito Federal. O local onde houve o acidente é de responsabilidade da Administração Regional do SIA, órgão sem personalidade jurídica que pertence à estrutura administrativa do Distrito Federal, o qual responde, na forma do art. 37, §6o da CF e conforme consignado no acórdão, pela obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira. Dessa forma, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da NOVACAP, diante da sua responsabilidade solidária com o ente público. Acórdão que se modifica quanto a este ponto, mantendo-se, nos demais. 4 – Recurso conhecido e provido, em parte.” A parte recorrente alega violação ao artigo 37, caput da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter reconhecido a sua responsabilidade em indenizar o autor pelos danos que lhe foram causados em razão da falta de manutenção da via pública. Sustenta a tese de que a responsável pela fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas é das Administrações Regionais do Distrito Federal, consoante art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Afirma, por fim, que sua competência se restringe à execução de obras, incumbindo-lhe somente manutenção de monumentos e obras de arte especiais do Distrito Federal, conforme 1o da Lei no 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e no artigo 4o do seu Estatuto Social. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 33906754. Há contrarrazões. Em relação à alegação da sua ausência de responsabilidade em indenizar o autor pelo prejuízo patrimonial que lhe fora causado em decorrência do buraco havido em via pública, o Acórdão recorrido concluiu que: “Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). O Distrito Federal e o DER tem, solidariamente, a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos decorreram de abertura na pista asfáltica (ID. 29081464), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente (Acórdão 1156251, 07023085520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). Ademais, não resta caracterizada a culpa exclusiva do autor na condução de seu veículo, tendo em vista a existência do buraco na pista. 4 – Responsabilidade civil da Novacap. Titularidade da obrigação. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal foi instituída empresa pública (Novacap) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (Art. 37, § 6o. da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Neste sentido há precedentes do Tribunal (Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível).” No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. O objeto do recurso pressupõe a interpretação da Lei Distrital no Lei no 5.861/1972, portanto, incabível sua apreciação no âmbito da Suprema Corte, por se tratar de direito local, nos termos do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, a análise se dentre as competências das Administrações Regionais do Distrito Federal está a fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas e se, em caso positivo, tal responsabilidade seria apta a afastar a responsabilidade da recorrente, implica a revisão de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de maio de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal